Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 16212408, os quais serviram de base para os requisitórios expedidos nestes autos nos ID: 19189135 (VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS), 19190116 (SEBASTIAO DAS DORES DE DEUS), 19190119 (RAIMUNDO MAGALHAES DE PAIVA) e 19190121 (YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS) sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012 (ID: 32050640e seguintes). No ID: 33027236, o exequente sustenta, em síntese, que tal sistemática normativa não pode ser aplicada ao plano local porque o Distrito Federal possui legislação própria que disciplina de forma diversa os parâmetros de juros incidentes na cobrança dos seus créditos administrativos não tributários, considerando incidir os indexadores previstos na Lei Complementar Distrital n. 435, de 27 de dezembro de 2001, de forma a aplicar 100% da Selic mais 1% ao mês como taxa de juros. Tendo em vista que a discussão quanto aos parâmetros de correção monetária e de juros só é possível caso não alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC, intimem-se as partes para esclarecer se já houve pagamento dos créditos relativos a VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS, SEBASTIAO DAS DORES DE DEUS, RAIMUNDO MAGALHAES DE PAIVA e YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador